Tribunal: STF
Processo: RE 197883
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES:
SÃO PAULO. ADICIONAL INSALUBRIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
           I. - A interpretação de normas locais é feita, soberanamente,
pelo Tribunal do Estado-membro. No caso, interpretando normas locais,
assentou o Tribunal a quo o caráter objetivo da gratificação de
insalubridade deferida a todos os policiais militares da ativa,
portanto extensível aos inativos.
         II. - Precedentes: RREE 198.180 - SP E 218.371-SP.
        III. - R.E indeferido. Agravo não provido.